Tribunal: TJMT
Processo: 1008274-66.2022.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008274-66.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DURVALINO BATISTA PINTO DE MIRANDA - CPF: 327.931.621-91 (RECORRENTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER - POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA
-

CONVOCAÇÃO PARA GUARDA PATRIMONIAL – CONVOCAÇÃO CANCELADA - POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O cancelamento da convocação do reclamante ocorreu
ex officio
, por interesse da Administração Pública, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 720/2022, que em seu artigo 6º, §1º, III, portanto, a discricionariedade não é aleatória, mas sim decorrente de lei especifica.

2.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023